Tribunal: CARF
Processo: 11516.722502/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.
SESI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SESI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.722502/2011-62
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-010.962 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2008 A 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos
inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.
SESI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA.
ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção
tributária ao SESI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigindo a inexatidão
material apontada no acórdão 9202-009.934, de 23/09/2021, negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722502/2011-62
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

Trata-se do Debcad 37.350.598-1, por meio do qual são exigidas as Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Salário-Educação e Incra), incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados no período de 01 a 12/2008, inclusive a do
décimo-terceiro salário de 2008, nos termos de Relatório Fiscal de e-fls. 499 a 511.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância, razão
pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/10/2020,
prolatando-se o Acórdão no 2201-007.421 (e-fls. 843 a 851), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA. ISNEÇÃO
(sic).
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo.
beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento
da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/10/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 852) e, em 24/11/2020, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 853 a 859 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 860), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a sujeição do Serviço Social da Indústria (SESI) às Contribuições destinadas ao
FNDE e ao Incra.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta como razões os fundamentos
constantes do Acórdão 2301-004.843, indicado como paradigma, transcrevendo o julgado na
íntegra.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 11/01/2021 (e-
fls. 867 a 869).
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 09/02/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 873) e, em 19/02/2021, ofereceu, as Contrarrazões de e-fls. 877
a 881(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 876).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte informa a tramitação, na esfera judicial,
de processos em que se discute a matéria tratada no presente processo, com decisões que lhe são
favoráveis.
Em sessão plenária de 23/09/2021, foi julgado o Recurso Especial em epígrafe,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-009.934 (fls. 884 a 887), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (Súmula CARF no 1). Caracterizada a renúncia, declara-se a
definitividade do lançamento.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
Declarou-se impedida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro.
O processo foi movimentado para a Unidade de Origem da RFB, que retornou os
autos ao CARF, com Embargos de Declaração e Inominados, fundamentados nos arts. 65, § 1o,
inciso IV, e 66 do Anexo II do RICARF, apontando inexatidões materiais que impediriam o
devido cumprimento da decisão administrativa.
Essencialmente, os embargos apontam que haveria inexatidão material porque:
- 1o: foi apreciada a “concomitância com ação judicial”, que representaria matéria
diversa daquela objeto do recurso interposto pelo Procurador, qual seja: “a isenção de
que goza o SESI não se estende às contribuições para o Incra e FNDE”;
- 2o: o Mandado de Segurança no 5011602-86.2017.4.04.7200/SC, citado no voto
condutor do acórdão embargado, teria objeto distinto deste processo administrativo, por
tratar do cancelamento de outro lançamento de ofício.
Os embargos foram liminarmente rejeitados em relação à primeira inexatidão
material.
Quanto ao segundo ponto, que foi admitido para rediscussão pelo despacho do
Presidente da Seção, a unidade da RFB alega que a decisão judicial citada no voto condutor do
acórdão embargado (MS no 5011602-86.2017.4.04.7200/SC) refere-se a lançamento tratado em
outro processo e que a não apreciação da matéria suscitada pela PGFN causaria um “tumulto
processual” e impediria o “devido cumprimento da decisão administrativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Lapso manifesto
Conforme acima relatado, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para declarar a definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial. A concomitância havia sido constatada com base nas próprias
contrarrazões do sujeito passivo e tendo em vista a decisão do TRF-4 no julgamento da Apelação
Necessária n.0 5011602-86.2017.4.04.7200/SC, de 01/09/2020, com a seguinte ementa:
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

IMUNIDADE. ARTS. 12 E 13 DA LEI No2.613, DE 1955. VIGÊNCIA. SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI).ISENÇÃO. INCRA, FUNRURAL E O SALÁRIO-
EDUCAÇÃO
1. É legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem),
consistente na alusão e incorporação formal, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou
parecer do Ministério Público.
2. Tem o Serviço Social da Indústria (SESI) direito à isenção prevista nos arts. 12 e
13 da Lei no2.613, de 1955 (que continua em vigor), em relação às contribuições
para o INCRA, FUNRURAL e o salário-educação. (grifei).
Todavia, o Titular da Unidade da RFB, responsável pela execução do referido
julgado, opôs embargos, informando que os autos 5011602-86.2017.4.04.7200 referir-se-iam a
lançamento efetuado em outro processo.
Em sendo assim, na medida em que a decisão embargada partiu de uma premissa
equivocada resultante de uma informação errônea anteriormente prestada nos autos pelo próprio
sujeito passivo, e presente o lapso manifesto, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, para afastar a concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Diante disso, passo ao julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, que
trata da sujeição do Serviço Social da Indústria (SESI) às Contribuições destinadas ao
FNDE e ao INCRA, para negar-lhe provimento.
Com efeito, quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-
Lei 1146/70, que consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei 2613/55,
preleciona que elas são devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei 8212/91, que, no seu art.
15, parágrafo único, admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as
associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro mencionado
não parece ter admitido a equiparação do SESI à empresa. Veja-se que o art. 3o é silente a esse
respeito:
Art 3o. É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de 1971
Além disso, a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2613/55
alcança expressamente o SESI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
(Vide Lei no 8.706, de 1993)
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a
possibilidade de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das
contribuições incidentes nos termos do art. 195, inc. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
conforme se pode ver nos seus inúmeros precedentes:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
[...]
V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos, seja
quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp
n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg
no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n.
1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015;
AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES FEITAS PELO SENAI. VIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DA LEI N.
2.613/1955.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as
importações feitas pelo SENAI gozam da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n.
2.613/1955.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1704826/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SENAI.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI 2.613/55. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC)"
(REsp 766.796/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 6/3/06).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como
entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser
beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher
contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem
fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)
No mesmo sentido o seguinte precedente deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Numero do processo: 15586.720978/2013-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jul 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO
INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. Os Serviços Sociais Autônomos não se
sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-educação, tanto em razão da natureza
jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Numero da decisão: 2402-010.121
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar conhecer do recurso voluntário. No mérito, por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, deu-se provimento, para reconhecer o direito a isenção da recorrente.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique
Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção. (documento
assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira
(Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira
Recentemente, em sessão de julgamento realizada em 23 de setembro de 2021, foi
igualmente reconhecida a isenção, conforme Acórdão 9202-009.927, conforme ementa e
resultado abaixo transcritos:
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art.
19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em
face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e
Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Declarou-se impedida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado).
No mesmo sentido o acórdão 9202-010.522, de 22 de novembro de 2022.
A presente temática foi incluída em lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, conforme dados abaixo:
Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema “S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE
Resumo: A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e
13, da Lei no 2.613, de 1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção fiscal no
que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal expressão foi
bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e contribuições incidentes
sobre as demais materialidades econômicas como, por exemplo, as contribuições
incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e
SENAC fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022
Logo, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, com efeitos infringentes, a fim de corrigir a inexatidão material retro mencionada e
negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 990
DF CARF MF
Original